Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730208-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEILIANE DA SILVA LEMOS RECORRIDA: UNIMED SEGURADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APRECIAÇÃO DE FATO NÃO ALEGADO PELAS PARTES. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1013, §3o, INCISO II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADA NO MESMO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO AOS BENEFICIÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE CLASSE OU EMPREGADOR. 1. Da leitura da petição inicial, nota-se que a autora apresenta como fundamentação fática para sua tutela jurisdicional o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo sem a devida notificação. Em que pese a alegação de que havia duas parcelas em atraso, não há prova nos autos de que a impossibilidade de utilização do plano decorria da sua inadimplência, ou seja, da possibilidade de rescisão unilateral pela ré, preenchidos os requisitos exigidos pela Resolução 509, de 2022 da ANS. 2. Noutro giro, ao ofertar sua contestação, a operadora apresentou provas no sentido de que o encerramento do contrato coletivo empresarial ocorreu em razão da ex-empregadora da autora, ANAJUSTRA, a qual optou pela sua rescisão na data de 28/02/2022. 3. Após, a autora apresentou réplica sustentando que a rescisão da ex-empregadora com a operadora do plano de saúde não a afetaria, pois os artigos 30 e 31 da Lei no 9656/98 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) preveem que os demitidos ou exonerados têm direito ao plano por um período equivalente a um terço do tempo em que permaneceram com vínculo empregatício e contribuíram para o plano de saúde coletivo, podendo utilizar o plano pelo prazo mínimo de seis meses. 4. Verifica-se, portanto, que a controvérsia reside em dizer se o direito estabelecido nos arts. 30 e 31, da Lei 9.656/98 subsiste após o cancelamento do plano de saúde pelo empregador que concedia este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados. 5. Neste sentido, a r. sentença prolatada ao utilizar o inadimplemento da autora como fundamento para negar a tutela jurisdicional pretendida, fato este não comprovado nos autos e negado pela própria ré, ultrapassou os limites objetivos impostos no próprio processo, configurando julgamento extra petita. 6. A chamada teoria da causa madura, prevista no inciso II, do § 3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, autoriza que o Tribunal passe à análise do mérito da ação em caso de decretação da nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento. No caso em apreço, observa-se que não há necessidade de produção de outras provas para a análise do pedido de manutenção da autora no plano de saúde da operadora, bem como pelos danos morais que alega ter sofrido em razão da negativa. 7. A exclusão de beneficiários de plano de saúde coletivo após a cessação do seu vínculo com a pessoa jurídica estipulante está disciplinada por lei e por resolução da agência reguladora (RN 488 da ANS) e só pode ocorrer após a comprovação de que foi verdadeiramente assegurado o direito de manutenção. Acaso não observado o procedimento, a operadora está sujeita à aplicação das penalidades previstas na RN 489/22, da ANS. 8. Hipótese diversa, entretanto, é aquela em que a pessoa jurídica estipulante rescinde o contrato com a operadora, afetando não apenas um beneficiário, senão toda a população do plano de saúde coletivo. Para essa situação, a ANS estabelece que se extingue o direito assegurado nos artigos 30 e 31, da Lei no 9.656/98, pelo cancelamento do plano de saúde pelo empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados (art. 26, III, da RN 488/22, da ANS) 9. Verificou-se nos autos que a apelante era empregada da ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL, de 14/09/2015 até 30/07/2021, quando foi demitida sem justa causa. Apesar da cessação do vínculo empregatício com a pessoa jurídica estipulante, a autora permaneceu no plano de saúde coletivo realizando regularmente os pagamentos até fevereiro de 2022, ocasião em que a ANAJUSTRA FEDERAL rescindiu o contrato coletivo com a UNIMED. Desse modo, considerando o cancelamento do plano de saúde pela empregadora que concedia este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados, extinguiu-se o direito assegurado nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98. Inviável, portanto, o pedido de manutenção no plano de saúde que foi extinto para todos os beneficiários. 10. Sendo a observância de notificação acerca do encerramento do contrato com a possibilidade de migração para planos individuais ou familiares, na forma da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, de responsabilidade exclusiva da empregadora, somente a ela seria imputável a responsabilidade pelos supostos danos morais alegados pela usuária do plano e pela obrigação de fazer consistente em assegurar a assistência à saúde. Aplica-se, no presente caso, a normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, II, do CDC, sobretudo em razão da ausência de nexo de causalidade entre o dano suportado pela consumidora e a conduta praticada pela operadora do plano. 11. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença em face do julgamento extra petita. Aplicada a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC, julgou-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98, requerendo o pronunciamento quanto à notificação de cancelamento do plano de saúde promovida pela recorrida e enviada à insurgente, bem como quanto ao motivo alegado pela operadora de ter realizado o cancelamento do plano de saúde, em virtude da ausência de pagamentos das mensalidades de janeiro e fevereiro de 2.022. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o art. 1025 do CPC/2015 condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria, o que não ocorreu no presente caso, conforme consta da decisão agravada” (AgInt no AREsp n. 2.528.396/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020